Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DESPACHO ADMINISTRATIVO, DE SORTE A PERMITIR QUE O AGRAVADO CONTINUE EM TELETRABALHO NO EXTERIOR, ENQUANTO ESTIVER A ACOMPANHAR O CÔNJUGE REMOVIDO EX OFFICIO. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO AGRAVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do 1o Juizado Especial Fazendário (autos 0709682-77.2021) de deferimento da tutela antecipatória (“suspensão dos efeitos do despacho GSS n. 0145185 do Secretário Executivo da 2a Secretaria da CLDF, de modo a permitir que o autor continue em teletrabalho no exterior, enquanto estiver acompanhando seu cônjuge”).

II. O DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese, a vedação à concessão de liminar que esgote o objeto do processo (Lei 8437/92, art. 1o, § 2). Alega, ainda, a inexistência de amparo legal à concessão da medida (Ato da Mesa Diretora 85/2019, art. 27, II e art. 35), sendo que a questão se encontra afeta ao mérito administrativo (concessão de teletrabalho no exterior). E respeitante ao perigo de dano, sustenta a imposição de prejuízo ao ente federativo.

III. Nesse ínterim, o DISTRITO FEDERAL colaciona o Ato do Presidente da CLDF n. 052, publicado no DCL 039, de 18.02.2022, em cumprimento à decisão liminar, a estabelecer os critérios de acompanhamento e eventual cessação a autorização. ATO DO PRESIDENTE No 052, DE 2022 O PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista o art. 159 da Lei Complementar no 840/2011, bem como o que determinou em tutela de urgência o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal no Processo no 0709682-77.2021.8.07.0018, além do que consta no processo no 00020-00004213/2022-50, RESOLVE: Art. 1o Autorizar, por determinação judicial, que o servidor FABIO LUIS CORREIA LIMA, matrícula 11.914-41, ocupante do cargo efetivo de Assistente Legislativo, permaneça em teletrabalho no exterior, enquanto estiver acompanhando sua cônjuge. Art. 2o Compete exclusivamente ao servidor providenciar a estrutura física e tecnológica necessárias à realização do teletrabalho, devendo utilizar preferencialmente o Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Art. 3o A chefia imediata e o servidor devem manter rotina de contatos periódicos para fixação e acompanhamento de metas, com a apresentação de relatórios mensais das atividades desenvolvidas. Art. 4o No caso de retorno ao Brasil ou da cassação da tutela de urgência, o servidor deve retornar imediatamente ao regime de trabalho presencial. Art. 5o Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

IV. O ente federativo postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, a reforma da decisão para o indeferimento da medida de urgência ao agravado.

V. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, não estariam satisfatoriamente demonstrados (nos autos originários), ao menos por ora, a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida postulada pelo ora agravado).

VI. Em relação à probabilidade do direito, registro que o agravado é servidor público distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, onde ingressou em 06.06.1994, e atualmente ocupa o cargo efetivo de Assistente Legislativo, com lotação na Divisão de Almoxarifado e Patrimônio.

VII. Em razão de sua esposa (Oficial de Chancelaria do Ministério das Relações Exteriores – casados desde 26.07.1997, e com dois filhos) ter sido removida ex officio para o Consulado Geral do Brasil, em Porto-Portugal (Portaria no 1.070, de 8.11.2019), o agravado teria protocolizado, em 28.11.2019, perante a CLDF um requerimento administrativo, nomeado como “Pedido”, visando sua autorização para o exercício do regime de teletrabalho em território estrangeiro, pelo prazo que durar a remoção ex-officio de seu cônjuge, basicamente sustentando a ausência de vedação legal nas normas internas de regência sobre o tema na CLDF que regulamentam essa modalidade de trabalho, a necessidade premente de proteção da unidade familiar e acostando oportunamente diversos precedentes judiciais aplicáveis ao caso concreto, alguns até em situação menos “confortável”, além de estar configurada sua plena compatibilidade com o interesse da Administração Pública. O requerimento foi autuado como PA no SEI_00001_00013447_2019_39.

VIII. O pedido teria sido indeferido inicialmente em 13.12.2019, com parecer de indeferimento em 02.4.2020 (área jurídica e de recursos humanos), e finalmente indeferido por ato do Secretário Executivo da 2a Secretaria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 24.6.2020, não obstante o parecer favorável das chefias imediatas e a circunstância de que [...] todas as atividades desempenhadas pelo Autor, mesmo antes da Pandemia, podem e estão sendo realizadas por meio de plataforma disponibilizada pela própria CLDF, no seu site através do link: https://www.cl.df.gov.br/web/portal-doservidor/teletrabalho [...].

IX. Em duas passagens nos autos originários (proc. 0709682.77.2021), o próprio agravado informa que [...] no exercício dessa lotação funcional, o requerente cumpre, atualmente, suas atribuições em regime de teletrabalho, nos termos dos regulamentos de estilo, muito embora, até o presente momento, domiciliado sozinho nesta Capital Federal [...] (inicial em 09.12.2021 e em 31.12.2021).

X. E a ação originária somente foi ajuizada somente em 09.12.2021 - comprometido o fundamento do perigo de demora em razão do considerável hiato temporal - , em que se pleiteou a medida de urgência para suspensão dos efeitos do Despacho GSS no 0145185, do Secretário Executivo da Segunda Secretaria da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, e qualquer decisão no mesmo sentido que obste a manutenção do teletrabalho do Autor, permitindo ao mesmo continuar o desenvolvimento da sua atividade profissional, mas no exterior, para acompanhamento de cônjuge removido ex-officio; ou se assim não entender Vossa Excelência, a concessão de licença para acompanhamento de servidor, com exercício provisório em regime de teletrabalho, ou, por fim, a concessão de licença para acompanhamento de cônjuge sem ônus e sem prejuízo de sua remuneração.

XI. Não se desconhece a tutela da unidade familiar, nem o princípio da eficiência que fundamentaria a conveniência ao teletrabalho (CF, artigos 226, § 4o e 227 e 37, “caput”).

XII. No entanto, os pressupostos à concretização desse direito devem estar meticulosamente regulamentados, sobretudo para se conferir tratamento administrativo uniforme, com base em critérios objetivos, sem se perder de vista as consequências práticas da decisão (LINDB, artigo 20 a 22).

XIII. Nesse diapasão, não socorrem o agravado as decisões adotadas na área federal (justiça trabalhista ou TRF-1a Região), com base na Lei n. 8.112/90, dada a expressa não aplicabilidade desse diploma legal aos casos locais regulamentados pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (artigo 294).

XIV. Acresce que o expediente normativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no qual o agravado teria se valido e que autorizava o teletrabalho, em caráter experimental (Ato da Mesa Diretora n. 85, de 1o de agosto de 2019) - atualmente suspenso pelo Ato da Mesa Diretora n. 43 de 2020 -, era explícito no sentido de que essa atividade deveria ocorrer dentro do Distrito Federal ou na Região Integrada de Desenvolvimento do DF, a par de duas presenças semanais por parte do servidor, o qual não poderia se ausentar desses locais, em dia de expediente, sem autorização prévia formal de seu superior (artigos 27, inciso II, 35 e 36).

XV. Portanto, se trataria de um sistema mesclado ou híbrido ou semipresencial, ao qual a situação fática narrada pelo agravado não se amoldaria (teletrabalho autorizado no estrangeiro).

XVI. Por seu turno, o argumento do agravado da ausência de vedação ao teletrabalho no exterior, por se tratar de “elemento essencial da própria concepção do teletrabalho”, como “substituição à licença para acompanhar cônjuge”, mas sem ônus e sem prejuízo à sua remuneração, poderia culminar na oblíqua violação ao parágrafo 1o do artigo 133 da L.C. 840/2011.

XVII. Isso porque, sob a roupagem de “acompanhamento de cônjuge” se estaria a autorizar, sem os devidos pressupostos legais ou normativos, o regime de teletrabalho no exterior (com ônus ao erário), sem que se tenha evidência de que outros servidores distritais da CLDF estariam a residir no estrangeiro e em teletrabalho.

XVIII. E não se pode deixar de considerar que a autorização para trabalhar no exterior, ainda que em acompanhamento de cônjuge, diante dos reflexos administrativos internos e externos, exige meticulosa normatização e final deliberação da autoridade superior, gestora do respectivo Poder, ou seja, do Governador, do Presidente do Tribunal local (o próprio agravado trouxe precedente nesse particular – ID 116448639 – 45 – dos autos na origem) e do Presidente do Parlamento local (vide Ato n. 52 do Presidente da CLDF), a quem o pedido administrativo deveria ter sido devidamente motivado, instruído e dirigido (o que não se constata na situação fática que ora se apresenta).

XIX. Nessa linha de raciocínio, resultaria enfraquecida a pretendida a sobreposição das manifestações das chefias imediatas à deliberação da Secretaria Executiva (caso concreto) ou à deliberação final dos Chefes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, contra a qual caberia a medida judicial adequada.

XX. Além disso, o interesse administrativo apresentado pelo agravado poderia estabelecer uma inversão de valores, uma vez que o período de “teletrabalho”, com o servidor distrital a residir no estrangeiro, ficaria jungido ao período de trabalho do cônjuge, sem o mínimo controle e perspectiva da CLDF, o que afetaria a autonomia administrativa do órgão distrital.

XXI. Entrementes, a própria administração (CLDF) teria sinalizado com a probabilidade da licença para acompanhamento do cônjuge, sem remuneração (LODF, artigo 133, § 1o), à mercê de específico pleito da parte interessada.

XXII. Nesse quadro fático-jurídico, o que o agravado pretende, por via oblíqua, é uma autorização para residir (e trabalhar) no estrangeiro, para acompanhar o cônjuge em trabalho oficial, mediante a imposição do teletrabalho no exterior, e com ônus ao erário, o que culminaria, como dito, na substituição do mérito administrativo por uma decisão judicial com ares de esgotamento da tutela, e com aparente violação ao § 1o do artigo 133 da LODF.

XXIII. E as turmas recursais têm entendimento de que o “regime de teletrabalho” não constituiria direito público subjetivo do servidor (1a TR, acórdão n. 1315462, DJe 10.3.2021; 2a TR, acórdão n. 1308634, DJe 18.12.2020 e 3a TR, acórdão n. 1319022, DJe 03.3.2021), pena de se invadir o mérito administrativo. Por conseguinte, também a probabilidade do direito não resultaria satisfatória para o presente momento processual.

XXIV. Em outros termos, se o próprio agravado não adotou as medidas imediatas ao tempo do indeferimento do pedido (2019), estaria a residir sozinho na Capital Federal nesse ínterim (2020 e 2021) e somente promoveu o ajuizamento da presente demanda em fins de 2021 (inicialmente dirigida à Justiça Federal, a qual declinou da competência à Vara da Fazenda Pública do DF, que, por seu turno, declinou da competência ao Juizado Fazendário), bem de ver que a urgência da medida liminar não estaria tão evidenciada, de sorte que a questão merece análise mais detida após a fase instrutória, inclusive para não resultar na concessão de liminar que possa esgotar o objeto do processo (Lei n. 8.437/92, art. 1o, § 2).

XXV. É de se dar provimento ao agravo para fins de reforma da decisão originária. Indeferida a medida de urgência pleiteada pelo agravado na origem. Fica autorizado, a critério da parte interessada, o pedido de usufruto da licença para acompanhamento do cônjuge, nos restritos termos do artigo 133, § 1o da LODF, ou para tratar de assuntos particulares (artigo 144 da LODF), cujos efeitos jurídicos podem ser considerados, a critério da administração, a partir da edição do aludido Ato n. 52 da Presidência da CLDF.

XXVI. Provido o agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL, nos moldes do “item XXV” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.